Tribunal: TJDFT
Processo: 0036745-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS POR SÍTIO ELETRÔNICO DE BUSCAS MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VINCULAÇÃO DO NOME DA PARTE. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, o autor requereu a apreciação de requerimento de exclusão, da rede mundial de computadores, de todas as informações que vinculem seu nome à matéria jornalística ofensiva, publicada em seu desfavor.
2. O fato foi devidamente apreciado por esta Egrégia Corte de Justiça em demanda anteriormente ajuizada pelo autor, oportunidade em que foi determinada a exclusão do acesso ao sítio eletrônico responsável pela publicação de conteúdo ofensivo, tendo sido aplicado, ao caso, o critério jurídico fundamentado no "direito ao esquecimento", para impedir que a consulta do nome do autor fosse associada à matéria ofensiva à honra.
3. Deve ser evidenciado, no caso, que o exercício da liberdade de imprensa e a livre manifestação do pensamento estão em harmonia com o interesse público, encontrando-se fundamentados em princípios constitucionais que têm maior peso do que aqueles que resguardam a esfera de intimidade dos indivíduos, especialmente em situações atinentes à averiguação de condutas que eventualmente importem na dilapidação do patrimônio público.
4. A tarefa de desvinculação de determinado conteúdo de certo termo inserido no mecanismo de pesquisa do Google deve ser cumprida por meio da indicação precisa do pelos próprios interessados, mediante a indicação exata do conteúdo, dos termos e expressões que constituam elos de ligação com sítios eletrônicos que ostentem informações eventualmente ofensivas ou inverídicas. 4.1. No caso, a situação já havia sido objeto de deliberação por meio de demanda judicial anterior, de modo que não é possível responsabilizar civilmente a ferramenta de busca eletrônica Google por eventuais danos morais que, aliás, não foram devidamente demonstrados pelo autor.
5. Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça “os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página em que estiverem inseridos.” (AgRg no AREsp no 730.119/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).
6. Na hipótese dos autos não há provas (art. 373, inc. I, do CPC) de que o provedor de buscas tenha descumprido a determinação judicial anteriormente expedido, ou que permaneça a associar o nome do demandante à matéria jornalística ofensiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.